Tribunal: STF
Processo: Rcl 79806
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda., em 20.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Guarulhos/SP no Processo n. 0222400-38.2007.5.02.0312, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “I – R E L A T Ó R I O. 



    Embargos de declaração opostos por AMADEUS BRASIL LTDA., aduzindo haver omissão e contradição na Sentença embargada. Relatados. 



    DECIDO. II – F U N D A M E N T A Ç Ã O. 



    1. ADMISSIBILIDADE. 



    Por tempestivos e revestidos das formalidades legais, conheço dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 897-A da CLT. 



    2. MÉRITO. 



    Os embargos declaratórios destinam-se a afastar a obscuridade, eliminar contradição no julgado, ou suprir omissão de ponto sobre o qual devia o juiz pronunciar-se (artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC), extirpando, assim, máculas contidas na prestação jurisdicional. 



    No caso dos autos, pela clareza da exposição dos juízos de valor e a certeza jurídica adotados no bojo da decisão embargada, cujo texto apresenta coesão e lógica, nos limites necessários e possíveis ao deslinde da controvérsia, não vislumbro qualquer mácula na prestação jurisdicional a ensejar saneamento. 



    Em termos mais explícitos, este Juízo analisou a matéria de forma suficiente e assaz fundamentada. Da leitura da Sentença embargada, verifica-se que foram devidamente declinadas as razões de decidir. Não há falar, pois, em omissão, contradição ou obscuridade a sanar.



    ‘Em relação a suspensão com base no tema 1232, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que uma vez ajuizado previamente incidente de desconsideração da personalidade jurídica para discutir o grupo econômico na execução, a situação é diversa da tratada no tema 1.232 [...]’. (STF - Rcl 60649/SP - Rel. Min. Edson Fachin - DJe 30/06/2023). 



    Igual posicionamento o julgado ‘[...] O processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica. [...]’ (STF - Rcl 60690/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - Data de Publicação: 07/07 /2023). 



    Sobre a inexistência de relação societária entre a embargante e executada e de título, pretende rediscutir os fundamentos adotados e obter o reexame da matéria julgada, pretensão que não se coaduna com a finalidade deste instrumento processual. 



    Acerca da competência desta justiça especializada, é oportuno consignar que a justiça do trabalho é competente para julgar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para fins de redirecionamento da constrição contra bens do sócio, inclusive por ser este responsável subsidiário, quando decretada a falência da devedora principal. 



    Além disso, sobre a competência exclusiva do juízo falimentar para o prosseguimento da execução em face da embargante, urge esclarecer que o art. 82-A da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, não se aplica às falências decretadas anteriores a nova legislação. 



    Destarte, não existindo na Sentença embargada qualquer obscuridade, omissão ou contradição que justifique o seu uso, julgo improcedentes os embargos de declaração opostos. 



    Ao fim, advirto a parte embargante das cominações previstas no art. 1.026, do CPC, em caso de reiteração de embargos com o escopo de rediscutir matéria já apreciada por este Juízo.



    III – D I S P O S I T I V O. POSTO ISSO, conheço dos presentes embargos de declaração para, no mérito, julgá-los IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 20, grifos nossos).



     2. A reclamante relata que “o autor da Reclamação Trabalhista, Wilson Lima Coelho ajuizou a Ação em face de MASSA FALIDA DE SATA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO S/A, da qual a esta empresa não participou” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que, “encerrada a instrução processual, foi proferida sentença de fls. 173/183 do PJE, que julgou a ação procedente em parte, condenando a empregadora SATA ao pagamento de verbas contratuais, rescisórias e reflexos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que, transitada em julgado a ação, “o reclamante apresentou petição de fls. 370/396 requerendo a inclusão da contestante no polo passivo” e pediu a “instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “após a apresentação da defesa, em 23.03.2025 foi proferida decisão deferindo a inclusão da Amadeus no polo passivo da execução. Da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, indeferindo a suspensão do processo pelo Tema 1232” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta ser incontroverso que não participou da fase de conhecimento e que “não houve trânsito em julgado do reconhecimento de grupo econômico, nem de qualquer decisão proferida na ação trabalhista, de forma que a ‘coisa julgada’ não lhe alcança e não lhe pode ser imposto qualquer ônus decorrente daquela ação, por força do disposto no artigo 5º, inciso II, LIV e LV da Constituição Federal, assim como à luz do disposto no artigo 506 do CPC” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que o Ministro Dias Toffoli “em análise do RE 1.387.795/MG determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que envolvam a execução de empresa que nunca participou da fase de conhecimento, questão discutida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “ o STF não fez qualquer restrição sobre a suspensão, sendo certo que esta suspensão foi imposta a qualquer execução de empresa que não participou da fase de conhecimento” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer o deferimento “de liminar para imediata suspensão da execução e de todas as decisões proferidas na ação trabalhista em face desta empresa, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a r. sentença em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1232)” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao não determinar a suspensão da Ação Trabalhista n. 0222400-38.2007.5.02.0312, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. Diversa é a situação posta nos autos. A reclamante não foi incluída no polo passivo da execução por integrar grupo econômico com a pessoa jurídica condenada na fase de conhecimento da reclamação trabalhista na origem. Sua inclusão no processo, na qualidade de executada, decorreu da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa inicialmente executada.



    Em 23.3.2025, o juízo reclamado julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica:



    “Segundo melhor doutrina o art. 50 do CC adota a teoria subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica, também denominada de teoria maior, pela qual faz-se necessário, para permitir o levantamento do véu corporativo da pessoa jurídica dois requisitos: i) a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para quitar seus débitos e ii) a prática de ato fraudulento pelos sócios (abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial). 



    Por sua vez, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê a teoria objetiva ou menor da desconsideração da personalidade jurídica, pela qual basta a insuficiência de bens da pessoa jurídica, sendo irrelevante a análise da conduta dos seus sócios. 



    Dada a identidade principiológica existente entre o diploma consumerista e o trabalhista, em especial no que tange ao princípio da proteção do hipossuficiente na relação jurídica, a doutrina e jurisprudência justrabalhista tem adotado a segunda teoria em razão da dificuldade que tem o trabalhador demonstrar a conduta culposa dos sócios, sendo este também o entendimento deste Juízo. (...)



    Assim, considerando-se que: i) a pessoa jurídica da executada foi intimada para pagamento ou para indicar bens à penhora e quedou-se inerte, ii) este Juízo não logrou localizar ativos financeiros em nome da executada via BacenJud e demais convênios e iii) que os suscitados intimados para se manifestarem sobre o incidente se manifestou no id. 7ce694a, há que se desconsiderar, com amparo no art. 28 do CDC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho, a personalidade jurídica da executada e o direcionamento da execução em face dos suscitados. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o presente incidente para determinar o direcionamento da execução em face dos suscitados, AMADEUS BRASIL LTDA., CNPJ: 03.232.813/0001-03” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados em 6.5.2025:



    “‘Em relação a suspensão com base no tema 1232, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que uma vez ajuizado previamente incidente de desconsideração da personalidade jurídica para discutir o grupo econômico na execução, a situação é diversa da tratada no tema 1.232 [...]’. (STF - Rcl 60649/SP - Rel. Min. Edson Fachin - DJe 30/06/2023). (...)



    Destarte, não existindo na Sentença embargada qualquer obscuridade, omissão ou contradição que justifique o seu uso, julgo improcedentes os embargos de declaração opostos” (fl. 2, e-doc. 20).



    7. Ao incluir a reclamante no polo passivo da execução, a autoridade reclamada ressaltou cuidar-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Assim, o processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica.



    8. Comprova-se, portanto, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    Confira-se, nesse sentido, a ementa do Agravo Regimental na Reclamação 63.365, de minha relatoria, em que se discutiam incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o Tema 1.232 deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.365-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 14.12.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 61.663-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.449-ED/RN, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.830-ED/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, assim decidiu:



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.649-ED/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    Confiram-se também, em casos análogos, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 78.938, de minha relatoria, DJe 5.5.2025; Rcl n. 65.104/PE, de minha relatoria, DJe 5.2.2024; Rcl 78.578, de minha relatoria, DJe 22.4.2025; Rcl n. 65.104/PE, de minha relatoria, DJe 5.2.2024; ; Rcl n. 64.454/RR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; Rcl n. 63.915/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.12.2023; Rcl n. 64.196/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; e Rcl n. 63.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.11.2023



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora